Tribunal: TJDFT
Processo: 0722655-80.2015.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABORDAGEM POLICIAL. AMBIENTE DE TRABALHO. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. PROVA TESTEMUNHAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

1) Recursos próprios, regulares e tempestivos. A parte autora apresentou contrarrazões.

2) Recurso interposto pelo Distrito Federal em que requer a reforma da sentença para que seja afastada a condenação do ente federativo ao pagamento de indenização por dano moral, em razão de suposto excesso cometido em abordagem policial.

3) Para caracterização da responsabilidade civil do Estado por omissão mostra-se necessária a demonstração da conduta omissiva, o nexo causal, o dano e a culpa.

4) A autora propôs a presente demanda buscando reparação por danos morais sofridos em razão de prisão efetuada ilegalmente. Na hipótese dos autos, a prova testemunhal produzida (ID 9207592 – págs. 1 a 3) e o Boletim de Ocorrência corroboram com a versão dos fatos apresentada pela autora que comprovou ter sido abordada em seu local de trabalho por três policiais, sob a alegação que poderia estar envolvida no crime de extorsão que estavam apurando. Saliente-se de que não há comprovação de que a recorrida estivesse envolvida no caso em que os policiais a estavam acusando.

5) A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, amparou a responsabilidade civil do Estado, devendo este responder objetivamente pelos danos causados ao particular, sem a necessidade de comprovação da culpa do causador do evento. Para tanto, faz-se necessária a presença de três pressupostos, sem os quais o dever reparatório deverá ser afastado: a conduta antijurídica atribuída ao Poder Público, o dano e o nexo de causalidade.

6) É indubitável o abalo moral sofrido por qualquer cidadão que é abordado indevidamente, notadamente em seu local de trabalho, acusando-o de pratica de ato ilícito, não se tratando de mero aborrecimento ou dissabor. O dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, os quais extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. A aferição do valor do dano moral há que considerar a finalidade da mesma: compensação, punição e prevenção.

7) O quantum fixado há de observar os critérios gerais de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como o grau de culpa do agente, o potencial econômico, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado e evitar o enriquecimento ilícito da vítima. Nesse contexto, o valor fixado a título de dano moral, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não pode ser tido por excessivo e deve ser mantido.

8) Quanto ao índice da correção monetária, a despeito de ter sido concedido efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos contra a decisão proferida no julgamento do RE 870.947, não houve específica determinação de sobrestamento do curso processual dos feitos afetos ao tema, razão pela qual se mantém a aplicação do entendimento exarado pela Suprema Corte, independentemente do trânsito em julgado da decisão. Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 03/10/2019, por maioria, rejeitou os referidos Embargos de Declaração e decidiu não ser cabível a modulação dos efeitos do entendimento firmado no RE 870.947 em relação aos débitos não pagos, nem inscritos em precatórios, devendo ser aplicado o IPCA-E para a atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas a partir de julho de 2009. Por isso, não é cabível o pedido de suspensão do feito.

9) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10) Sem condenação do recorrente ao pagamento de custas em razão da isenção legal. Condenado ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação. (Lei no 9099/95, Art. 55).

11) A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).